Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (AGRAVADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (AGRAVANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INADMISSÃO – ARTIGO 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIMENTO.

A interposição de Agravo Interno contra a decisão da Vice-Presidência não proferida em sistemática de recursos repetitivos, por caracterizar erro grosseiro, é manifestamente inadmissível.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégio Colegiado

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Noilvis Klem Ramos
contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o
decisum
que não conheceu do Agravo Interno id 165310697 e determinou a remessa dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ante a interposição de Agravo em Recurso Especial com fundamento no artigo 1.042 do CPC, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (id 166642667).

A Agravante reitera que
“a vice presidência equivoca-se ao afirmar que a recorrente teria afirmado que, em tese, teria ‘por entender que o recurso adequado seria o Agravo em Recurso Especial, conforme faz prova a petição id 165905667(...)’. A recorrente jamais firmou tal alegação, mesmo porque não foi é não é pretensão da recorrente interpor agravo em recurso especial”.

Ressalta que
“em se tratando de Agravo interno, compete ao magistrado/ desembargador (a) processar a tempestividade e encaminhar os autos na forma regimental. No entanto, estranhamente, o juízo preferiu dar destinação como sendo agravo de instrumento em recurso especial relatando que a recorrente requereu expressamente”.

Sustenta que
“deve-se ao encaminhamento dos autos ao Órgão Colegiado. O recurso é o de agravo regimental que busca rever decisão monocrática. O não encaminhamento dos autos na forma interposta pede ser caracterizar como obstrução de justiça, cerceamento da defesa, do contraditório. Sob última análise, favorecimento de uma das partes”.

Requer sejam os autos recebidos e processados na forma regimental.

Recurso tempestivo (id 173198178).

Sem contrarrazões (id 176431151).

É o relatório.

VOTO

Des. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar seguimento a Recurso Especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

No caso dos autos, porém, se torna relevante uma breve contextualização dos fatos.

Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves ingressou com Ação Rescisória contra Noilvis Klen Ramos, tendo por pretensão rescindir a sentença proferida nos Autos n. 1012640-19.2017.8.11.0041, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios que, segundo afirmou, utilizou base de cálculo em dissonância com o art. 85, § 2º, do CPC (id. 62879488). Assim, a pretensão se voltou para, em novo julgamento, determinar que os honorários advocatícios sejam calculados com base no proveito econômico obtido por cada parte em decorrência da partilha de bens.

Em decorrência da finalização do trâmite processual, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado proferiu julgamento de procedência da Ação Rescisória, conforme se vê da seguinte ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/ PARTILHA DE BENS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8 DO CPC – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 966, V DO CPC - VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - PROCEDÊNCIA.

Não há falar em ausência de interesse de agir se os argumentos suscitados na ação se confundem com o mérito da controvérsia.

“Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Deve ser julgado procedente o pedido rescisório quando comprovada a violação a literal dispositivo de lei.
(id. 105223962)

Diante desse v. acórdão a Ré, Noilvis Klem Ramos, interpôs Embargos de Declaração (id. 88035483) que, após as Contrarrazões (id. 108331951), foram rejeitados em julgado unânime:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
(id. 118959455)

A Ré, então, interpôs Recurso Especial (id. 122043461) e, após tramitação regular, sobreveio decisão da Vice-Presidência determinando o envio dos autos para o órgão julgador visando a realização de possível juízo de retratação, frente ao Tema n. 1.076/STJ (id. 130616195).

Em nova decisão, a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado julgou improcedente a pretensão formulada na Ação Rescisória, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ELEVADO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO GERAL - §2º DO ART. 85 DO CPC – ACÓRDÃO RETIFICADO – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, é de rigor o exercício do juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão ao posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

(id. 152717686)

A Autora, Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves, interpôs Embargos de Declaração (id. 153810687) que, após as Contrarrazões (id. 154822179), foram rejeitados:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA –FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - OMISSÃO –REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

(id. 157071665)

Com o retorno dos autos, a Vice-Presidência proferiu nova decisão reconhecendo a intempestividade do Recurso Especial e, frente a isso, tornou sem efeito a determinação para o juízo de retratação (id. 122328464), com desconsideração dos efeitos dos acórdãos lançados nos id’s. 152717689 e 157071665.

A Ré interpôs Agravo Interno (id. 165310697) e, logo depois, sobreveio nova petição (id. 165905667) em que pleiteia o cancelamento do seu protocolo, com desentranhamento da peça e documentos, afirmando que ‘em seu lugar o recurso adequado é o do Agravo de Instrumento em recurso Especial’.

Em seguida, a Ré protocola petição denominada ‘
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DELCARÁTÓRIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO SETENÇA DE PSISO NOS MULDES DO ART. 85, § 2º DO CPC - APLICAÇÃO DE TEMA REPETITIVO TMA 1.076 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA – CUMULADO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O DESTRANCAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
’, conforme se vê do id. 165980177.

Nesse quadro, a Vice-Presidência proferiu decisão (id. 166642667) em que considerou, em síntese, os seguintes aspectos: i) o Agravo em Recurso Especial é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o Recurso Especial não fundamentado em recurso repetitivo; ii) a interposição de mais de um recurso, contra a mesma decisão, implica no não conhecimento do último, ante a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Assim, não foi conhecido o Agravo Interno, por ser manifestamente incabível, sendo determinado a remessa dos autos para análise do Agravo em Recurso Especial.

A Ré, mais uma vez, interpôs Embargos de Declaração (id. 169236190), prontamente rejeitados (id. 172570663).

Em seguida, a Ré interpõe novo Agravo Interno (id. 173097176), submetido neste momento para julgamento.

Diante desse cenário, em que pese à insistência da Ré, ora Agravante, consta das petições id’s 165905667 e 165980177, o requerimento do cancelamento do Agravo Interno, bem como que o pleito de processamento do Agravo em Recurso Especial.

Por outro lado, não só o Agravo Interno id. 165980177, mas também o presente Agravo revela-se manifestamente inadmissível em virtude das previsões expressas do
caput
do artigo 1.042 e do § 2º do art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.

Isso porque tanto a decisão de inadmissão recursal por intempestividade (id. 163807651), como a decisão ora agravada (id. 166642667), não foram proferidas com esteio no inciso I do artigo 1.030 do CPC, de modo que não é cabível a interposição de Agravo Interno em tais hipóteses.

Assim, conforme afirmado, nos termos dos artigos 1.030, § 2º, e 1.042 do CPC, o Agravo em Recurso Especial é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre não fundamentado em recurso repetitivo, como é o presente caso.

Desse modo, como a questão não foi decidida com base na sistemática de recurso repetitivo, o recurso cabível, neste caso, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual ‘cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
’.

Logo, a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis
:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL
. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. A interposição de agravo interno contra a primeira decisão de admissibilidade do recurso especial, fundamentada no art. 1.030, V, do CPC/2015, por caracterizar erro grosseiro, não interrompe o prazo recursal. Precedentes. (...)
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1665946/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

Quanto aos demais pontos, em virtude do não cabimento do Agravo Interno, conclui-se pela sua prejudicialidade, os quais poderão ser examinados pelo STJ, que possui competência para tanto, conforme acima exposto.

Ante o exposto,
não conheço
do Agravo Interno por ser manifestamente incabível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023